Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-61.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004080-61.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANEFERSON DA SILVA - CPF: 017.282.581-46 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANEFERSON DA SILVA - CPF: 017.282.581-46 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDOS OS EMBARGOS DO AUTOR E DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
por ambas as partes,
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta
pelo requerente,
para reformar a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado para beneficiário do INSS, a aplicação da taxa média de mercado do Banco Central à época do saque e a restituição simples do indébito. O Banco alega contradição e omissão quanto à impossibilidade de conversão contratual e à existência de compras realizadas.
O requerente
sustenta omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso ou contraditório ao determinar a conversão do contrato e ao não se manifestar sobre supostas compras realizadas; (
ii
) definir se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor do autor na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui finalidade restrita à correção de omissões, obscuridades ou contradições do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise do conjunto probatório.

A alegação do Banco Pan sobre a inviabilidade da conversão contratual por ausência de margem consignável não configura contradição, pois a conversão foi determinada em razão de vício no consentimento e falha na prestação de informações, conforme art. 51, §2º, do CDC, não sendo a margem consignável elemento determinante para o julgamento.

A eventual existência de compras com o cartão não foi objeto central do pedido e sua análise demandaria nova apuração fática, incabível em
embargos declaratórios. A decisão distinguiu expressamente o valor sacado (objeto da conversão) de outras dívidas eventualmente contraídas.

O acórdão embargado tratou expressamente dos honorários advocatícios, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando a obrigação do Banco Pan em arcar com honorários em favor do patrono do autor, inexistindo omissão.

A tentativa de obter efeitos infringentes por meio dos embargos não encontra amparo legal, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Eventual inconformismo deve ser veiculado por meio do recurso adequado.

O prequestionamento é atendido pela simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ambos os e
mbargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre teses jurídicas já enfrentadas de forma clara e fundamentada.

A conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado é admitida quando demonstrada falha na prestação de informações ao consumidor, ainda que haja outros débitos não abrangidos por essa conversão.

A fixação de honorários advocatícios decorrentes do provimento parcial da apelação e da sucumbência recíproca não configura omissão quando expressamente tratada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, §2º; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.11.2020,
DJe
17.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.08.2020,
DJe
14.08.2020; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013,
DJe
27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1004080-61.2024.8.11.0003
.

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A
e JANEFERSON DA SILVA.

EMBARGAD
A
:

JANEFERSON DA SILVA E BANCO PAN S/A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração,
um
interposto
pelo
Banco Pan S/A
,

outro
interposto por
Janeferson
da Silva
,
contra o acórdão (id
276198875
) que deu
parcial
provimento ao recurso de apelação, interposto
pel
o

requerente/
embargad
o

Janeferson
da Silva
,
para

reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de: determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para beneficiário do INSS
e
fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque
, bem ainda,
para
determinar a repetição do indébito, na forma simples.
Por conseguinte, entendeu a sucumbência recíproca.

Em apertada síntese, o embargante

Banco Pan
alega que o acórdão vergastado é contraditório
e omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo comum consignado.

Pondera a existência de compras e diz que o acórdão se omitiu acerca das compras feitas.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

Nas razões recursais, o embargante
Janeferson
argumenta que o acórdão foi omisso quanto
aos honorários advocatícios
originados com o recurso de apelação
.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos de embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pelo recorrente
Janeferson

d
a Silva

(
id
278322880) e pelo recorrido
Banco Pan
S
/
A
(
id
277985368) contra acórdão
proveu em parte o apelo e
em grau de apelação cível, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação declaratória de inexistência/anulação de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais.

Na origem,
o embargante
Janeferson
, alegando ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado quando sua real intenção era celebrar contrato de empréstimo consignado. Sustentou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira em razão da ausência de informações claras sobre a natureza do contrato firmado. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade do ajuste, a conversão da modalidade para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau (
id
268519278), contudo, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo sido interposto recurso de apelação pelo autor.

Após a regular tramitação na instância recursal, esta Câmara Julgadora, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos
dispostos no id 276198875, tendo em síntese, identificado o vício no consentimento, v
erificad
o
a similitude com empréstimo consignado,
admitindo
a conversão da modalidade contratual, com aplicação da taxa média do Banco Central
e determinado
a
restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois não demonstrada má-fé do banco (CDC, art. 42, parágrafo único)
. Por fim, entendeu que o
mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável, vez que não comprovado prejuízo extrapatrimonial relevante.

Pois bem.

Cumpre destacar, inicialmente, que os declaratórios possuem intuito de eliminar do julgado eventuais obscuridades, contradições ou omissões sobre matéria que deveria ter sido enfrentada. Seus estreitos contornos não permitem reanálise geral da causa ou reapreciação do acerto do decisum quanto aos fundamentos em que se alicerçou.

A técnica recursal dos embargos de declaração visa, tão somente, o aprimoramento do ato jurisdicional objurgado, expungindo seus eventuais defeitos intrínsecos de omissão, obscuridade ou contradição, consoante expressa dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Qualquer pretensão que extravase referidos contornos legais acaba por desnaturar a essência mesma desse nobre instituto recursal.

Ressalte-se, ademais, que os declaratórios não se prestam a reexaminar os elementos fáticos da causa, eis que isso configuraria um
indisfarçável bis in idem, nem tampouco permitem a reanálise das questões jurídicas já devidamente apreciadas e resolvidas, o que traduziria uma inadmissível rediscussão da matéria. Consoante percuciente lição doutrinária, inexiste respaldo legal para ser utilizado em caráter infringente a ponto de obter, em regra, resultados diversos daqueles já perfilhados no decisum hostilizado.

Em relação aos embargos manejados pelo
Banco Pan
S
/
A (
id
277985368), verifico não merecerem acolhida, pois as alegações apresentadas não denotam, em absoluto, quaisquer vícios aptos a contaminar a decisão embargada.

Quanto à suposta contradição na determinação de conversão contratual, argumentando sua inviabilidade por ausência de margem consignável, observa-se que esse não é o ponto nodal da controvérsia nem tampouco fundamenta a conversão determinada.

Na realidade, a determinação de conversão se deu, como exaustivamente fundamentado, em virtude da violação aos deveres de informação e transparência ínsitos ao Código Consumerista, configurando-se típico caso de defeito na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não esclareceu adequadamente os termos da contratação efetivada.

Essa constatação, por si só, enseja a revisão do negócio jurídico, conforme autoriza o art. 51, §2º, da Lei 8.078/90, com a conversão para a modalidade pretendida pelo consumidor, na forma do princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil).

A existência ou não de margem consignável para a nova modalidade contratual é aspecto secundário, que dependerá da situação concreta dos autos e deverá ser objeto de apuração na fase de cumprimento do julgado. Do contrário, estar-se-ia adentrando em análise prematura do mérito da execução, o que é vedado.

Portanto, não há contradição a ser sanada, mas mera divergência da parte recorrida com os fundamentos adotados, os quais são perfeitamente coerentes entre si.

No tocante à suposta omissão sobre as compras realizadas com o cartão de crédito, também não prospera o inconformismo.

Com efeito, a modalidade de contratação convertida foi precisamente o "empréstimo consignado", não havendo confusão com eventual saldo devedor remanescente do contrato original de cartão de crédito.

Portanto, eventual débito remanescente relacionado a compras realizadas deve ser objeto de futura e específica demanda, reservando-se a conversão determinada ao valor principal disponibilizado ao consumidor na forma de "saque" bancário, cuja natureza jurídica se assemelha a um empréstimo.

Essa diferenciação restou clara no voto vencedor, não havendo dúvidas a serem dirimidas nesse ponto.

Logo, também não há omissão a ser suprida, mas pretensão infringente dissimulada, o que extrapola os limites dos estreitos contornos dos embargos declaratórios.

Da mesma forma, em
relação aos embargos opostos pelo autor
Janeferson
(
id
278322880),
uma vez que inexiste
a omissão apontada quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, o acórdão embargado
reconheceu a sucumbência recíproca, revendo o entendimento de que os ônus sucumbenciais deveriam ser arcados tão somente pela parte autora, como determinado na sentença (id 268519278).

Desta forma, entendeu que o parcial provimento ensejou ao patrono do requerente os honorários devidos

advocatícios
, tanto que condenou ao banco referida responsabilidade.

Portanto, é
nítida a insatisfação d
e ambos os
embargante
s
, que
inconformad
o
s
com o desfecho do julgamento, intenta
m
, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
a
ambos os
embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025